Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO OU NA CONTEMPLAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL NÃO EXCESSIVO.
1. Os contratos de consórcio são regidos por Lei específica, n.o 11.795/08, editada com a função de preservar os interesses coletivos dos grupos consorciais, compostos também de consumidores. O art. 3o, § 2o, da referida lei dispõe: “o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado”.
2. Da desistência. A prematura desistência do recorrente consorciado com a retirada imediata dos valores por ele depositados poderia resultar em desequilíbrio financeiro, uma vez que os valores repassados foram utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados.
3. Em observância ao que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n.o 11.795/2008 e a Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou na contemplação.
4. Da taxa de administração. A orientação firmada na Súmula n.o 538 do STJ dispõe que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". Tratando-se de desistência de contrato de consórcio, é admissível a retenção, desde que fixada em percentual razoável e não excessivo. A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, restando justo e proporcional que tal índice incida sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado e não sobre o valor global do contrato. Precedente desta Turma: Acórdão 1234332. Desse modo, a taxa de administração deve ser mantida conforme percentual previsto em contrato e incidir sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no art. 55 da Lei no 9.099/1995. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.